Tribunal: TJDFT
Processo: 0708550-66.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente, com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob a alegação de omissão no tocante ao argumento exposto no recurso. Reitera a presunção de culpa em colisão traseira e que houve confissão do réu em contestação.
2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
3. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar no acórdão embargado, uma vez que foi consignado que as versões apresentadas são conflitantes e que não há prova suficientes nos autos para dirimir a dúvida de quem foi o culpado pelo acidente. Ademais, o croqui apresentado pelo embargante também pode ser utilizado para justificar a tese do embargado de que o embargante invadiu a pista de rolamento pelo lado direito de forma abrupta, dando causa ao acidente. Registra-se também que restou informado no acórdão que não houve confissão do réu. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
4. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.